Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-55.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Não havendo prova suficiente e robusta da autoria para legitimar a condenação proposta pelo ilustre Órgão Apelante, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Apelação desprovida.